Tribunal: STJ
Processo: 6102159-82.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1908057 - MG (2020/0314282-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ITAMAR FERREIRA GOMES
EMBARGANTE
: PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
EMBARGADO
: ANTONIO MARCOS VIANA
EMBARGADO
: ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
EMBARGADO
: CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243
RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065
THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
EMENTA
PRROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONDENAÇÃO DO AUTOR A RESTITUIR OS VALORES PAGOS.
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE E BOA-FÉ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O fato superveniente, consistente na adjudicação do imóvel litigioso
em outra demanda judicial, inaugura questões jurídicas novas que não
podem ser apreciadas desde logo nesta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
2. Os argumentos suscitados com o objetivo de discutir a boa-fé ou má-
fé dos embargantes não foram oportunamente suscitados nas razões do
Não há, portanto, como
recurso especial.
cogitar de omissão quanto
à matéria, que, em rigor, constitui verdadeira inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53004715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: bae8134f-538f-4368-9d7a-42d0f44cd70b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53004715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: bae8134f-538f-4368-9d7a-42d0f44cd70b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1908057 - MG (2020/0314282-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ITAMAR FERREIRA GOMES
EMBARGANTE
: PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
EMBARGADO
: ANTONIO MARCOS VIANA
EMBARGADO
: ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
EMBARGADO
: CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243

RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065

THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
EMENTA
PRROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONDENAÇÃO DO AUTOR A RESTITUIR OS VALORES PAGOS.
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE E BOA-FÉ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O fato superveniente, consistente na adjudicação do imóvel litigioso
em outra demanda judicial, inaugura questões jurídicas novas que não
podem ser apreciadas desde logo nesta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
2. Os argumentos suscitados com o objetivo de discutir a boa-fé ou má-
fé dos embargantes não foram oportunamente suscitados nas razões do
Não há, portanto, como
recurso especial.
cogitar de omissão quanto
à matéria, que, em rigor, constitui verdadeira inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52769453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:17
Código de Controle do Documento: 175d9681-3ed8-4551-96e7-dbcdb789fef6

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAMAR FERREIRA
GOMES e PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA (ITAMAR e PIB) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
CONDENAÇÃO
DO
AUTOR
A
RESTITUIR OS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE
OCUPAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO EFETIVAMENTE OMISSO E CONTRADITÓRIO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DISCUTIDA
COM
BASE
EM
DISPOSITIVO LEGAL INADEQUADO E NÃO PREQUESTIONADO.
IRREPETIBILIDADE
DOS
VALORES
PAGOS
POR
CHEQUE.
ALEGAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
CONTRA CREDORES DEDUZIDA DE MODO GENÉRICO. ARGUIÇÃO
DE OUTROS VÍCIOS APRESENTADA SEM INDICAÇÃO DE OFENSA
A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OU DISSÍDIO PRETORIANO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a
presença de um dos vícios do
do CPC, cuja correção importe
art. 1.022
alteração da conclusão do julgado.
3. No caso, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes pelo Tribunal estadual se mostrava adequado, porque o
acórdão da apelação havia efetivamente incorrido em omissão e
contradição.
4. A tese jurídica defendida no recurso especial com relação a
reintegração de posse veio amparada na indicação de ofensa a
dispositivo legal não prequestionado e com conteúdo normativo
insuficiente para desconstituir o acórdão recorrido. Incidência das
Súmula n. 282 e 284 do STF.
5. A alegação de que os valores pagos mediante cheque não poderiam
ser perseguidos na ação de resolução contratual por falta de endosso
regressivo ao tomador/endossante não é suficiente para impugnar todos
os fundamentos apresentados pelo acórdão estadual com relação ao
tema. Súmula n. 283 do STF.
6. A arguição de fraude contra credores foi deduzida de modo genérico,
sem indicação precisa de como isso refletiria no resultado do julgamento,
o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Com relação aos demais temas suscitados nas razões do especial,
não foi indicado ofensa a nenhum dispositivo de lei federal supostamente
violado nem suscitado dissídio jurisprudencial o que atrai, mais uma vez,
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52769453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:17
Código de Controle do Documento: 175d9681-3ed8-4551-96e7-dbcdb789fef6

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido (e-STJ, fls. 983/984)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
não poderiam ser
(1)
obrigados a entregar o imóvel livre e desembaraçado, porque ele teria sido entregue a
terceira pessoa (André Solano Lacerda) por força de decisão judicial;
ANTONIO
(2)
MARCOS VIANA (ANTONIO) não faria jus à indenização pela não fruição do imóvel,
porque, desde
ele havia sido adjudicado por terceiro;
o imóvel em questão
17/7/2023,
(3)
estava comprometido com dívidas anteriores à celebração da compra e venda, pelo que
se evidenciaria sua boa-fé; e
apenas se mantiveram na posse do imóvel em razão da
(4)
inércia de ANTÔNIO em promover o pagamento do preço ajustado (e-STJ, fls. 1.001/1.
002).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 4.823-4.827).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
(1) e (2) Transmissão do domínio e da posse a terceiro
A alegação de que o imóvel foi adjudicado por terceiro em
e que,
17/7/2023
em razão disso, estaria prejudicado o pedido de reintegração de posse e, bem assim, o
de indenização pela não fruição do imóvel, foi suscitada apenas nos presentes embargos
de declaração.
Não há, assim, como afirmar que o acórdão foi omisso em apreciar esse fato
superveniente.
Mais do que isso, cumpre reconhecer que referida circunstância não deve
deve ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, devendo, primeiro, ser
submetida às instâncias de origem, porque inaugura questões jurídicas novas, relativas
ao alcance e à exequibilidade das decisões proferidas no presente feito.

(3) Boa-fé
Da mesma forma, os argumentos suscitados com o objetivo de discutir a boa-
fé ou da má-fé dos embargantes não foram oportunamente suscitados nas razões do
recurso especial.
Não há, portanto, como cogitar de omissão com relação à matéria, tratando-se
de verdadeira inovação recursal.
Vejam-se
Documento eletrônico VDA52769453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:17
Código de Controle do Documento: 175d9681-3ed8-4551-96e7-dbcdb789fef6

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO
QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
4.
.
É inviável a inovação recursal em embargos de declaração
(EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 1.886.415/PR,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
2/6/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE
ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL.
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. FICTO.
INOVAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ.
RECURSAL.
[...]
6. A insurgência alegada somente em embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.599.793/MG,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52769453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:17
Código de Controle do Documento: 175d9681-3ed8-4551-96e7-dbcdb789fef6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.908.057 / MG
Número Registro: 2020/0314282-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190826743001 10000190826743005 10000190826743006 61021598220158130024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAMAR FERREIRA GOMES
RECORRENTE : PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
RECORRIDO
: ANTONIO MARCOS VIANA
RECORRIDO
: ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
RECORRIDO
: CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243
RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065
THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITAMAR FERREIRA GOMES
EMBARGANTE : PIB AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO FERREIRA GOMES - MG141423
Documento eletrônico VDA52998433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:05
Código de Controle do Documento: 626fd8ba-e6f8-4283-a85f-4f238d03ae72

EMBARGADO : ANTONIO MARCOS VIANA
EMBARGADO : ARLETE TOLENTINO MASCARENHAS VIANA
EMBARGADO : CARMOS RONALDO VIANA
ADVOGADOS
: KILDARE ALEX DE CASTRO - MG135243
RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER - MG178065
THAIANE MACARI DE CASTRO - MG166092
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:05
Código de Controle do Documento: 626fd8ba-e6f8-4283-a85f-4f238d03ae72